Tribunal: TJSP
Processo: 0066473-05.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1995 a 2004. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição nas modalidades originária e intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, V, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.

Prescrição Originária. Ação ajuizada em dezembro de 2005, após o decurso do quinquênio prescricional quanto aos créditos

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1995 a 2004. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição nas modalidades originária e intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, V, do CPC. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.

Prescrição Originária. Ação ajuizada em dezembro de 2005, após o decurso do quinquênio prescricional quanto aos créditos referentes aos exercícios de 2000 e anteriores. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única.

Prescrição intercorrente. Processo que permaneceu paralisado por falta de impulso oficial. Atrasos decorrentes dos mecanismos da Justiça. Inteligência dos artigos 7o e 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do STJ. Prescrição intercorrente afastada.

Recurso parcialmente provido para que a execução prossiga quanto aos exercícios de 2001 e seguintes.